Tribunal: STF
Processo: ARE 1362299
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 153, §3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – POSSIBILIDADE – IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ATIVIDADES MEIO – REFORÇO DE REDE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. 1. Em que pese a interpretação restritiva a se dar às imunidades tributárias, não se pode negar sua efetividade. Logo, há de se incidir a imunidade do art. 153, §3º, da Constituição da República a todas as atividades envolvidas no fornecimento de energia elétrica; 2. Conforme categorizado pela própria concessionária, o “reforço de rede” é serviço indispensável ao fornecimento de energia elétrica de modo adequado aos consumidores. Precedentes da Corte; 3. majoração dos honorários em grau recursal; 4. Recurso conhecido e desprovido.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, VI, a e § 3º; e 173, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que a “Recorrida é prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, é sociedade de economia mista, ou seja, indubitavelmente pessoa jurídica de direito privado. Inevitável concluir que a imunidade recíproca não pode ser a ela estendida e impossível ignorar que as sociedades de economia mista se sujeitam ao regime de direito privado”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “Cumpre ressaltar que é impossível conhecer do recurso quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Câmara julgadora, que tratou unicamente da imunidade prevista no artigo 155, §3º, da Constituição Federal, não se adentrando, no caso dos autos, no mérito da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal. Logo, se aplicam as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    (…)



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR.”



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    Ademais, o Tribunal de origem consignou o seguinte: 



    “Preliminarmente, é de se destacar o teor do art. 153, §3º, da Constituição da República:



    Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] §3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. 



    Ora, parece pressuposto lógico que a expressa disposição constitucional não versa apenas sobre a própria operação de distribuição de energia, ainda que se deva dar interpretação restritiva. Porém, sobre todas as operações associadas, que possam ser consideradas como atividade meio para a prestação de energia elétrica. 



    Note-se que não se está a falar de serviços operações diversas, mas sim de operações que se colocam em cadência. Ou seja, destaca-se a atividade meio, para que se cumpra a atividade fim pretendida. De outra sorte, com o devido respeito ao recorrente, seria desnecessária a imunidade prevista pelo art. 153, §3º, da Constituição da República, mormente porque a energia elétrica, de acordo com a legislação pátria, é tributada mediante ICMS, sendo inoponível o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 



    Restaria perquirir se é ou não possível a incidência da imunidade tributária no que se refere ao serviço mencionado, qual seja o de reforço de rede. 



    Pois bem, conforme descreve o próprio sítio online da COPEL, os projetos de reforço de rede são ‘aqueles destinados à modificação das características elétricas de um determinado trecho de rede existente, para possibilitar o aumento de carga ou novas ligações’. 



    Com efeito, vê-se que tais projetos não são destinados, portanto, a uma volúpia dos consumidores. São modificações necessárias – para não dizer indispensáveis – a prestação de serviços buscada pelos consumidores. Logo, há que se entender como serviço indispensável ao fornecimento da energia elétrica, posto que, sem a sua realização, o consumidor não poderia receber a energia na escala necessária ao seu próprio consumo. 



    Neste cenário, a instalação de reforço de rede não é algo voluntário, se não indispensável, uma efetiva atividade-meio, sem a qual não existe a prestação da atividade fim.“



    A parte recorrente, por sua vez, nas razões do seu recurso, defende que, na espécie, não se aplica a imunidade tributária recíproca. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c O art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.  



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator